Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Concurso de pessoas. Escalada. Materialidade e autoria. Comprovadas. Condenação mantida. Qualificadora. Escalada. Cabimento. Dosimetria da pena. Primeira fase. Conduta social. Crime cometido durante cumprimento de pena. Adequação. Fração de aumento. Manutenção. Terceira fase. Tentativa. Fração de redução. Intermediária. Iter criminis percorrido. Regime inicial. Semiaberto. Réu reincidente. Substituição ou suspensão da pena. Não cabimento. Recursos conhecidos e não providos.
I. Caso em exame.
1. Apelação das defesas contra sentença que condenou ambos os apelantes pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em regime inicial semiaberto.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a materialidade e a autoria delitivas; (ii) o cabimento da qualificadora da escalada; (iii) a avaliação desfavorável da conduta social; (iv) a fração de aumento da primeira fase; (v) a fração de redução pela tentativa; (vi) o regime inicial; e, (vii) o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. Razões de decidir.
3. Afasta-se a tese defensiva de insuficiência probatória se a versão acusatória está comprovada pelo depoimento de testemunha que monitorava eletronicamente o local através de câmeras de segurança, das testemunhas policiais que chegaram ao local durante a execução do crime, da confissão de um dos apelantes e das filmagens.
4. É possível comprovar a qualificadora da escalada através de outros elementos de prova diversos do exame pericial, como as gravações de câmeras de segurança, quando o crime não deixa vestígios.
5. É adequada a avaliação desfavorável da circunstância judicial referente à conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o crime foi praticado enquanto o réu estava cumprindo pena pela prática de outro delito, uma vez que, em vez de se dedicar à ressocialização, optou por permanecer na criminalidade e praticar outro crime, abusando da confiança que lhe foi depositada pelo Estado, indicando seu comportamento inadequado perante a sociedade.
6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
7. Se quando da chegada dos policiais os agentes estavam prestes a consumar o delito, deve ser mantida a fração de 1/2 (metade) para a diminuição da pena decorrente do crime tentado, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, em relação ao iter criminis percorrido, a proximidade da consumação do delito.
8. É legalmente vedada a fixação do regime aberto ao réu reincidente e com circunstâncias judiciais negativas, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica. Inteligência da Súmula 269 do STJ.
9. Em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não são cabíveis os benefícios da substituição ou da suspensão da pena, nos termos dos arts. 44 e 77 do CP.
IV. Dispositivo.
10. Recursos conhecidos e não providos.
__________
Dispositivos relevantes citados:.CP, art. 155, § 4o; II e IV, art. 68; art. 59; art. 14, II; art. 33, §§ 2o, “a”, e 3o; art. 44; e, art. 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.047.386/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 27/06/2022; TJDFT, Acórdão 1786370, 07107349820228070010, Relator(a): Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023; TJDFT, Acórdão 1701170, 07312896020228070003, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023; Tema Repetitivo 1.077 do STJ; STJ, AgRg no AREsp 2.107.523/GO 5a Turma, julgado em 08/11/2022, publicado em 11/11/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, 2020/0298098-7, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 03/08/2021, publicado em 06/08/2021; TJDFT, Acórdão 1358515, 07360175820198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 16/8/2021; e, Súmula 269 do STJ.